Tribunal: STF
Processo: RE 1255242
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1-3): 
    ““AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 2º e seguintes da Lei nº 6.250/2017, do Município do Rio de Janeiro, a qual versa sobre alteração da alíquota padrão do ITBI, promove alterações e inserções de dispositivos relativos a IPTU e TCL, inclusive na planta genérica de valores - PGV de imóveis. Lei Municipal ora impugnada, que estabeleceu novos parâmetros e valores para o cálculo do IPTU, ITBI e TCL do Município do Rio de Janeiro, a partir do exercício de 2018. Preliminar de inépcia da petição inicial, arguida pela Procuradoria Geral do Estado e pela Câmara Municipal, que já foi apreciada e rejeitada por ocasião do julgamento do requerimento de concessão de suspensão cautelar. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ou seja, o valor que o bem alcançaria se fosse posto à venda, em condições normais, critério técnico este utilizado pelo Município do Rio de Janeiro para a atualização da Planta Genérica de Valores. Planta Genérica de Valores que não sofria correção além dos padrões inflacionários desde 1997, razão pela qual não mais representavam o valor real de mercado dos imóveis, haja vista a existência de um quadro de consistente e expressiva valorização imobiliária especialmente na Zona Sul da cidade, de forma a impor severos prejuízos à economia municipal. Instituição da aludida Planta Genérica de Valores que se efetivou por instrumento idôneo, porquanto objeto de Lei editada com observância dos princípios da tipicidade tributária e da legalidade e da anterioridade atinentes ao processo legislativo, consoante o disposto o artigo 97, incisos II e IV e §1º, do Código Tributário Nacional. Outrossim, o fato de ter havido a majoração da base de cálculo do IPTU, em decorrência, principalmente, da revisão da Planta Genérica de Valores e dos critérios utilizados para a concessão de descontos aos contribuintes, não implica em uma suposta “progressividade do valor venal do imóvel”, não se vislumbrando da análise da Lei ora questionada sequer ter havido a instituição de alíquotas progressivas para o IPTU, as quais, ainda que tivessem sido previstas na Lei nº 6.250/2017, são reputadas constitucionais desde a EC nº 29/2000. Inconstitucionalidade do p. único, do art. 3º, da indigitada Lei nº 6.250/17, invocada pela Procuradoria de Justiça, não vislumbrada na espécie, eis que se trata de mero atendimento à determinação do Ministério das Cidades, no artigo 30, §2º, da Portaria nº 511/2009, cujo regramento visa retratar a real situação dos valores dos imóveis no mercado, que tanto podem se valorizar, como também desvalorizar no referido período, o que, por si só, já afasta a alegação ministerial de vulneração ao princípio da razoabilidade, pois não há como olvidar ser injustificável a manutenção da base de cálculo do IPTU em descompasso com seu valor real, quer em detrimento da arrecadação local dos tributos imobiliários, quer em detrimento dos contribuintes, aí sim, sob pena de ensejar a ocorrência de verdadeira injustiça fiscal e social, justamente o que a referida norma busca evitar. Por sua vez, embora a Lei ora questionada tenha atualizado a base de cálculo do valor venal, ajustando-o à realidade do mercado imobiliário e, consequentemente, majorado de forma expressiva o valor do IPTU da maioria dos imóveis cariocas, não se vislumbra, em tese, a existência de confisco e/ou de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da especialidade, da capacidade contributiva, da segurança jurídica, insculpidos nos arts. 5º, 77, caput e 196, IV, da Carta Estadual, ou violação ao direito de propriedade, a fim de ensejar a declaração de inconstitucionalidade da referida legislação. Novas isenções previstas na indigitada Lei que não se prestam a caracterizar renúncia fiscal ilegal, ou de substancial impacto no orçamento municipal, mas sim, justamente atingir o ideal de justiça tributária, ao estabelecer critérios razoáveis para a concessão do benefício e, com isso, melhor atender ao Princípio da Capacidade Contributiva. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Votos vencidos integralmente e parcialmente.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º caput; 37 caput, 145, § 1º; 150 caput, incisos IV e; 170, inciso III, todos da Constituição Federal e busca-se demonstrar a inconstitucionalidade da legislação impugnada.
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido de que o procurador judicial do órgão legitimado para a propositura da ação direta não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade, assim como os respectivos recursos cabíveis, inclusive o recurso extraordinário, sem que as peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo órgão ou entidade legitimada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do STF: RE 804048 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.5.2016; ADI-MC 1.814, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.12.2001; ADI 4.680, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.2.2012; ADI 1.977, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 2.5.2003; e RE-AgR 658.375, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2014, este último assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2º) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO ESTADO DO AMAZONAS, POR SUA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DOS MENCIONADOS APELOS EXTREMOS, POR INTEMPESTIVOS INAPLICABILIDADE, AO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE, DA NORMA EXCEPCIONAL INSCRITA NO ART. 188 DO CPC, MESMO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. - Não se aplica, ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no art. 188 do CPC, cuja incidência restringe-se, unicamente, ao domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais. Precedentes. Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva. O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. - O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer, nessa específica condição institucional, contra as decisões proferidas pelo Relator da causa (Lei nº 9.868/99, art. 4º, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal (Lei nº 9.868/99, art. 26). Precedentes. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. - É do governador do Estado, e não do próprio Estado-membro ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2º), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário. Precedentes.”
    Na espécie, observa-se que embora o presente recurso extraordinário tenha sido interposto em nome de Deputado Estadual, a peça foi assinada somente por procurador por ele constituído. Logo, afigura-se inadmissível a presente petição recursal.
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente